Tribunal: TJSP
Processo: 1022478-64.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022478-64.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ASSOCIAÇÃO
DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SÃO PAULO E BRASIL MERIDIONAL
- CRECHE CRUZ DE MALTA, é embargada THAINAN DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022478-64.2016.8.26.0053/500001
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE
MALTA DE SÃO PAULO E BRASIL MERIDIONAL CRECHE CRUZ DE MALTA
EMBARGADO: THAINAN DOS SANTOS SILVA
COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.912 (R)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL
EXISTENTE. Decisão que foi modificada durante a sessão.
Necessidade de constar no texto a decisão da Turma Julgadora.
OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
VERIFICADA.
DEMAIS
ALEGAÇÕES, REJEITADAS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO
DOS
CAVALEIROS
DA SOBERANA
ORDEM MILITAR DE MALTA DE SÃO PAULO E BRASIL
MERIDIONAL
CRECHE CRUZ DE MALTA em face de THAINAN DOS SANTOS SILVA
em razão do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ora
embargada, conforme se vê na ementa abaixo copiada:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FILHO DE 01
ANO E 05 MESES NA HORA DO SONO, EM CRECHE
MUNICIPAL. NEGLIGÊNCIA APURADA. Na hora do sono de
21 crianças menores de 2 anos, não havia um adulto
sequer em vigília constante. Uma professora se dividia na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigília de duas salas e permanecia
entre elas, sentada em
uma cadeira fora das salas. Imagens da câmera que
mostram que o menino estava incomodado
e levantava o
tronco várias vezes. Ausência de ajuda no momento certo.
Indenização
por danos morais e lucros cessantes que deve
ser deferidos.
RECURSO PROVIDO. 1
O embargante alega que o acórdão apresenta erro material a ser
corrigido, uma vez que no curso do julgamento ficou decidido que os pagamentos
das prestações mensais de lucros cessantes, equivalentes a um salário mínimo,
tivessem início desde a data em que a vítima completaria 16 anos e fosse até a data
que a vítima completaria 25 anos.
É O RELATÓRIO.
De fato, o acórdão foi modificado ao longo da sessão, após conversa
dos membros da Turma Julgadora, porém o acórdão que foi publicado está com
texto do entendimento superado.
Assim, é preciso que se conserte o acórdão em questão, para passar a
constar nova data para incidência dos lucros cessantes (da data em que a vítima
completaria 16 anos até a data do que seria o seu 25o aniversãrio).
Verifico que o acórdão deixou de fazer constar o início da contagem
dos juros e da correção monetária e tal omissão deve ser suprida.
1 Fls. 1.202-1.210, voto no 49.046.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os juros devem ser arbitrados a partir da data do evento e a correção
monetária a partir da condenação, como é determinado pela legislação pátria para os
casos de danos indenizados.
Ante o exposto, o meu voto propõe aos meus ilustres pares que sejam
acolhidos os embargos apresentados.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)